Tribunal: TJPA
Processo: 0010432-98.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010432-98.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JOSUE ARAUJO FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO E CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu o direito de retenção do imóvel pelo promitente comprador até o efetivo pagamento de indenização por benfeitorias úteis e necessárias, além de afastar a cumulação de taxa de fruição com multa compensatória.

A agravante (vendedora) sustenta que a retenção configura enriquecimento ilícito do comprador inadimplente e defende a validade da cumulação dos encargos moratórios e compensatórios previstos no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o promitente comprador, possuidor de boa-fé, possui o direito de reter o imóvel até que seja indenizado pelas benfeitorias e acessões realizadas; e (ii) saber se é admissível a cumulação da taxa de fruição (aluguel) com a cláusula penal compensatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como o direito de retenção do bem até o pagamento do valor correspondente, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei nº 6.766/79.

A construção de moradia no lote objeto do contrato, enquanto vigente a relação contratual, caracteriza posse de boa-fé e acessão indenizável, sendo a retenção o meio legal para assegurar o ressarcimento e evitar o enriquecimento sem causa da vendedora, que receberia o imóvel valorizado sem a devida contraprestação.

A taxa de fruição e a cláusula penal compensatória possuem natureza jurídica eminentemente indenizatória, visando ambas a recompor as perdas sofridas pela vendedora em razão do desfazimento do negócio.

A cumulação de tais verbas configura bis in idem (dupla penalidade pelo mesmo fato), o que viola o equilíbrio contratual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970), aplicada por analogia ao inadimplemento do comprador.

Inexistindo argumentos novos capazes de reformar a decisão monocrática, que se fundamentou em legislação e jurisprudência pacíficas, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. O promitente comprador tem direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé. 2. É vedada a cumulação de taxa de fruição com cláusula penal compensatória, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa do vendedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.219 e art. 884; Lei nº 6.766/79, art. 34; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.635.428/SC (Tema 970), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, REsp 1.191.862/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010432-98.2017.8.14.0040

AGRAVANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO:
JOSUE ARAUJO FRAZÃO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num.
32062233

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
contra decisão monocrática (
ID.

32062233
), que
CONHECEU E PROVEU PARCIALMENTE
os respectivos recursos de
JOSUÉ ARAÚJO FRAZÃO RAZÕES (ID. 28263825)
e de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ALEGA (ID.28263844)
, alterando o termo inicial dos juros de mora, afastando a taxa de fruição quando cumulada com multa compensatória (Tema 970 do STJ) e reconhecendo o direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias (1.219 do CC e art. 34 da Lei nº 6.766/79).

Breve retrospecto processual.

Na exordial, a L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA informou que firmou com o requerido Termo Aditivo de Cessão/Transferência dos Direitos Aquisitivos do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado na Avenida D, Q. 125-A, Lt. 05, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000, com área de 265m2. Sustentou que o adquirente se comprometeu a pagar o valor do bem de forma parcelada, sendo as parcelas acrescidas de juros e correção monetária anual de acordo com o IGPM/FGV.

Alegou que o requerido deixou de quitar as prestações por ele assumidas a partir da 36ª parcela, vencida em 01.02.2014, quedando-se em mora em relação à aludida parcela do financiamento, bem como em relação às parcelas subsequentes, fato que ocasionou o cancelamento administrativo do contrato.

Requereu a rescisão contratual e a reintegração de posse do imóvel, com a condenação da parte ré nas multas e taxas processuais.

Juntou documentos com a inicial hábeis ao processamento da ação.

Devidamente citado, o requerido JOSUÉ ARAÚJO FRAZÃO apresentou contestação confirmando estar inadimplente com suas obrigações. Requereu, preliminarmente, a gratuidade da justiça. No mérito, alegou nulidade das cláusulas contratuais. final, pugnou pela improcedência do pedido ou, caso contrário, a devolução de valores pagos e indenização pelas benfeitorias.

Réplica à contestação apresentada.

Transcrevo a SENTENÇA OBJURGADA (ID nº 28263824):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pago pelo promissário comprador, sobre os quais deve incidir a correção monetária, a partir de cada desembolso, nos índices contratuais, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos;

d) CONDENAR a parte requerida a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no percentual previsto no contrato e incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, contudo, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber;

e) A requerente deverá indenizar o requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), na forma da lei, a serem apuradas em liquidação de sentença.

f) Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema.

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

Em suas RAZÕES RECURSAIS ID.28263844 a Apelante, L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda alega:

• Sentença determinou indenização por acessões, embora o pedido tenha se limitado a benfeitorias úteis e necessárias. Requer a nulidade da decisão nesse ponto por julgamento ultra petita.

• Juros de mora: Pedido de reforma para que os juros incidam a partir do trânsito em julgado, e não da citação, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1002), em casos de resolução contratual por culpa do comprador.

• Taxa de fruição: Defende a validade da cláusula contratual que prevê fruição de 0,25% ao mês, sem limitação.

• Encargos tributários: Ausência de manifestação da sentença sobre condenação do réu ao pagamento de eventuais débitos tributários e contas de consumo durante período de posse.

• Benfeitorias (pleito subsidiário): Caso mantida a indenização, requer que esta observe os critérios contratuais e legais, conforme Cláusula 17ª do contrato e art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79. Argumenta ausência de prova da regularidade das benfeitorias.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para: (i) Declarar nulo o item "e" da sentença, por julgamento ultra petita; (ii) Fixar os juros de mora a partir do trânsito em julgado; (iii) Afastar a limitação da taxa de fruição imposta pela sentença; (iv) Condenar o Apelado ao pagamento de débitos tributários e contas de consumo; (v) Subsidiariamente, condicionar a indenização das benfeitorias à sua comprovação de regularidade legal e contratual;

Em suas RAZÕES RECURSAIS ID. 28263825 o réu JOSUÉ ARAÚJO FRAZÃO alega:

• Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado da lide. Sustenta que pretendia demonstrar mediante prova pericial a existência de juros capitalizados no contrato, abusividade de cláusulas, onerosidade excessiva e circunstâncias supervenientes que justificaram o inadimplemento parcial, especialmente a crise econômica brasileira iniciada em 2014 que rompeu a base objetiva do contrato. Alega violação aos arts. 5º, LV da CF/88, 9º, 10 e 369 do CPC.

• Impugna a cumulação da taxa de fruição com multa compensatória. Invoca o Tema 970 do STJ (REsp 1.635.428/SC) que veda cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória por configurar bis in idem.

• Sustenta ter edificado residência no lote, onde reside com cônjuge e quatro filhos menores de idade. Invoca arts. 1.219 do CC e 34 da Lei 6.766/79 para postular indenização prévia das benfeitorias e direito de retenção do imóvel até efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelada.

Requer: (a) reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos para instrução probatória; (b)condicionamento da reintegração de posse à prévia indenização das parcelas pagas e benfeitorias, com exercício do direito de retenção; (c) afastamento da taxa de fruição por bis in idem;

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

Proferi monocrática no
Num. id.

32062233
, julgando
parcialmente provido
o apelo, sendo assim ementada:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda e pelo réu contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos. A sentença rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento, determinou a reintegração de posse, restituição parcial dos valores pagos com incidência de juros e correção, pagamento de taxa de ocupação e indenização por benfeitorias a ser apurada em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

3. (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por julgamentoantecipado da lide;

(ii) definir se houve julgamento ultra petita ao reconhecer o direito à indenização por acessão;

(iii) determinar a possibilidade de cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória;

(iv) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a restituir;

(v) reconhecer o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o inadimplemento contratual é fato incontroverso e não há necessidade de produção de outras provas para a análise da matéria.

4. O pedido de indenização por benfeitorias foi expressamente formulado em contestação, sendo admissível como matéria de defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Não há julgamento ultra petita.

5. A cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória configura bis in idem, uma vez que ambas possuem natureza indenizatória. Aplica-se por analogia a tese firmada no Tema 970 do STJ.

6. Conforme o Tema 1.002 do STJ, os juros de mora incidentes sobre os valores a restituir devem ser contados a partir do trânsito em julgado, e não da citação.

7. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, conforme art. 1.219 do Código Civil e art. 34 da Lei 6.766/79, podendo exercer o direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos. para a L.M.S.E. foi acolhido o pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado; para o réu, foi afastada a taxa de fruição e reconhecido o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização por benfeitorias.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide é válido quando o inadimplemento contratual é incontroverso e não há necessidade de produção de outras provas.

2. É admissível o pedido de indenização por benfeitorias formulado na contestação, não configurando julgamento ultra petita.

3. É vedada a cumulação de taxa de fruição com cláusula penal compensatória por configurarem dupla indenização.

4. Os juros de mora sobre valores a restituir ao promitente comprador incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

5. O promitente comprador tem direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 85, §§ 2º e 11; 86; 98, §3º; CC, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, REsp 1.635.428/SC (Tema 970), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

• STJ, REsp 1.740.911/DF (Tema 1.002), Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 14.08.2019.

• STJ, AgInt no AREsp 1.590.130/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022.

• TJ-PA, AI 08091688920248140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2024.

• TJ-MG, AI 10000212617633001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 13.07.2022.

AGRAVO INTERNO
oposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(
id.

33620011
).

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, para
afastar o direito de retenção do bem até o pagamento da indenização pelas benfeitorias
(afronta ao artigo 884 do CC). Ademais, alega que o direito de retenção não é absoluto e é vedado o enriquecimento ilícito, por isso o imóvel deve ser reintegrado à Agravante.

Pede o agravante pelo reconhecimento da possibilidade de cumulação da fruição com a multa compensatória.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática com o provimento do agravo interno, reiterando os pedidos formulados na peça inicial, no recurso de apelação, bem como em sede de contrarrazões à apelação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

DO MÉRITO

Passo à análise dos pontos suscitados pela agravante.

DA
RETENÇÃO DO BEM E DA CUMULAÇÃO

A agravante defende que a reforma da decisão monocrática para conceder a reintegração do imóvel e afastar o direito – não absoluto – de retenção do bem até o pagamento da indenização pelas benfeitorias, sendo vedado o enriquecimento ilícito. Ademais, aduz ainda o reconhecimento da possibilidade de cumulação da fruição com a multa compensatória.

A tese não prospera. Como bem delineado no julgamento da monocrática, a agravada é possuidora de boa fé e realizou benfeitorias necessárias, as quais são indenizáveis conforme o comprovado. Logo, a agravada possui o direito de retenção do imóvel enquanto tais benfeitorias não lhe forem indenizadas, consoante os arts.

1.219 do CC e 34 da Lei n. 6.766/1979, o próprio instrumento contratual discutido e a jurisprudência pátria sobre o tema.

Nesse ínterim, a agravada está exercendo devidamente o seu direito de retenção pelo não adimplemento da indenização das benfeitorias devido pela agravante. Em verdade, se houvesse a reintegração da posse nestas circunstâncias, incorrer-se-ia no

enriquecimento sem causa da promitente vendedora, a qual que receberia de volta não apenas o lote, mas um imóvel valorizado. Portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte, pois o imóvel será reintegrado assim que houver o pagamento da indenização.

Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num.

32062233:

(...)

DO DIREITO DE RETENÇÃO PELA ACESSÃO. DA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS.

Em seu apelo o réu/recorrente pleiteia, subsidiariamente, que a

indenização pela acessão (a casa edificada no lote) seja efetuada antes da reintegração de posse do imóvel pela autora.

O promitente comprador, enquanto adimplente com suas obrigações, exerce posse justa e de boa-fé sobre o imóvel. A construção realizada no terreno durante a vigência do contrato configura acessão, à qual se aplica, por analogia, o tratamento dispensado às benfeitorias úteis, conforme o entendimento pacífico da jurisprudência.

Com efeito, nota-se que a parte Ré é possuidora de boa-fé do bem objeto do litígio, realizou benfeitorias úteis/necessárias no imóvel, o que enseja a devida indenização, nos termos dos arts. 1.219
do Código Civil
e 34, da Lei n. 6.766/1979
, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, vejamos:

CC

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa,
e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Lei n. 6.766/79

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

O artigo 1.219 do Código Civil, como visto, é claro ao garantir ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis,
bem como o direito de retenção pelo valor destas,
entendimento semelhante ao do art. 34 da Lei do Parcelamento do Solo Urbano.

De igual forma, prevê o instrumento contratual
, vejamos:

“SE ESTE CONTRATO FOR RESCINDIDO, POR QUALQUER MOTIVO, E HOUVER BENFEITORIAS NO LOTE/TERRENO, A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, OPTAR PELA RETOMADA DO LOTE/TERRENO, HIPÓTESE EM QUE SERÃO APLICADAS AO COMPRADOR AS MESMAS PENALIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA 16 E SEUS PARÁGRAFOS E
O COMPRADOR RECEBERÁ INDENIZAÇÃO SOMENTE DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS,
LEVANTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DE CONSTRUÇÃO PREVISTAS NESTE CONTRATO, DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.

§ 1º - O VALOR DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS SERÁ NEGOCIADO ENTRE AS PARTES. NÃO HAVENDO CONSENSO, SERÁ DEFINIDO DE ACORDO COM O PREÇO MÉDIO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO ELABORADOS POR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS DA ÁREA (CORRETORES DE IMÓVEIS DEVIDAMENTE CREDENCIADOS OU ENGENHEIROS CIVIS), ESCOLHIDOS DE COMUM ACORDO PELAS PARTES.

§ 2º - QUEM DER CAUSA À RESCISÃO ARCARÁ COM OS CUSTOS DOS LAUDOS TÉCNICOS E DE AVALIAÇÃO.

§ 3º - O COMPRADOR SÓ RECEBERÁ O VALOR DA INDENIZAÇÃO APÓS A VENDA DO LOTE/TERRENO E DAS BENFEITORIAS, NAS MESMAS CONDIÇÕES E PRAZO DA NOVA VENDA.

§ 4º - O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO FICARÁ CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO PELO COMPRADOR DA QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA E LUZ, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAIS E TRABALHISTAS DO IMÓVEL E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA OBRA.

§ 5º - NÃO SERÃO INDENIZADAS, EM HIPÓTESE ALGUMA, AS BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS.

§ 6º - PODERÃO AS PARTES OPTAR PELA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS À VISTA, HIPÓTESE EM QUE NEGOCIARÃO O VALOR A SER INDENIZADO.”

Portanto, diante dos comandos legais supracitados,
é devida a indenização das benfeitorias úteis e necessárias
do imóvel em litígio, com os valores a serem apurados em liquidação.

Não destoa a jurisprudência pátria

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - RESCISÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - RETENÇÃO - ART. 1.219, DO CC. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Em contrapartida, dispõe o art. o art. 1.219, do CC que "
o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis
, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa,
e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis"
.
Se as provas dos autos apontam para a existência de benfeitorias indenizáveis no imóvel em litígio, além do desenvolvimento de atividade pecuarista por longa data, o caso é de se manter a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000212617633001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - ART. 561 DO CPC/15 - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO POSSESSÓRIO POR PARTE DO AGRAVADO E A PERDA SUBSEQUENTE DA POSSE PELO AGRAVANTE - DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - ART. 1.219 DO CC/02 - IMPOSSIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA LIMINAR. 1. Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, devem estar comprovados os requisitos legais do art. 561 do NCPC, ou seja, o exercício anterior da posse sobre o imóvel por parte do autor, bem como de prova robusta da existência do esbulho possessório praticado pelo réu, há menos de ano e dia e a perda subsequente da posse pelo autor. 2. Lado outro, nos termos do art. 1.219 do Código Civil,
o possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel pelo valor das referidas benfeitorias
. 3. Assim, mesmo que comprovados os requisitos legais do art. 561 do CPC, o alegado direito de retenção do imóvel, por benfeitorias impede o deferimento da liminar de reintegração de posse, até que seja dirimida a espécie e o valor das benfeitorias realizadas no imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000180088866001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/10/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2018)

Outrossim, o fato de inexistir provas que a construção foi legalizada pela promitente compradora perante os órgãos competentes, NÃO pode ser óbice à realização da indenização das benfeitorias pela construtora, sendo imprescindível a verificação quanto à possibilidade de ser sanada ou não a irregularidade consistente na ausência de alvará/licença para construir, a fim de evitar enriquecimento ilícito de quaisquer dos litigantes.

A propósito, o C. STJ:

CIVIL. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ART. 34 DA LEI N. 6.766/1979 - LEI LEHMANN. BENFEITORIAS E ACESSÕES. RESTITUIÇÃO À SITUAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. [...] 2. O âmago do art. 34 da Lei Lehmann é evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes, promovendo a restituição à situação originária. Assim, embora o dispositivo faça menção apenas a benfeitorias, parece claro que abarca também acessões. 3. A ausência de alvará/licença para construir emitido pela prefeitura municipal é irregularidade que pode ser ou não sanável, a depender do caso concreto. É temerário reconhecer - de forma categórica - que a ausência de licença para construir, a ser emitida pela municipalidade, não constitui irregularidade apta a obstar eventual condenação à indenização por benfeitorias/acessões realizadas. A licença para construir é requisito imprescindível a qualquer obra realizada em terreno urbano. 4. Conforme a mais abalizada doutrina, construções realizadas sem licença da municipalidade estão em desacordo com a lei e, assim, sujeitas a sanções administrativas, as quais não podem ser imputadas ao promitente vendedor, porquanto a posse e o direito de construir haviam sido transmitidos ao promitente comprador. 5. No caso concreto, é imprescindível a verificação quanto à possibilidade de ser sanada ou não a irregularidade - consistente na ausência de alvará/licença da prefeitura para construir -, de modo a realizar a restituição das partes à situação anterior e evitar enriquecimento ilícito de quaisquer dos litigantes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1191862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014.

E os tribunais pátrios:

(...) APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLÊNCIA DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO ACAREAÇÃO ENTRE PERITO E ASSISTENTE TÉCNICO EM AUDIÊNCIA. NÃO VERIFICADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS APURADAS. DIREITO DE RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPROMITENTES COMPRADORES. BASE DE CÁLCULO DA MULTA CONVENCIONAL ESTIPULADA NO CONTRATO. RESPEITO AO PACTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. I. É tranquilo o entendimento no sentido de que o magistrado pode apreciar os fatos e as provas produzidas nos autos segundo a regra do livre convencimento motivado. Assim, não há se falar que a regra contida no artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil vincula a atividade jurisdicional do magistrado e o obriga a realizar audiência para promover a acareação entre o perito oficial e o assistente técnico sempre que a parte desejar. Na realidade, em decorrência da regra do livre convencimento motivado, a atividade do sentenciante, nesse caso, é pautada pela discricionariedade que ocorrerá de modo fundamentado. II.
Diante do inadimplemento culposo dos compromissários compradores, que reconhecem terem pago apenas 6 (seis) das 60 (sessenta) prestações ajustadas, o direito de resolução do contrato é medida que se impõe, resguardado o direito de retenção deste em relação às benfeitorias realizadas.
III. Rescindido o contrato de compromisso de compra e venda por culpa dos compromissários compradores, a indenização das benfeitorias levantadas no imóvel, quando há na peça de defesa pedido específico a esse respeito, é devida, ficando apenas condicionada a avaliação judicial. IV. Caso as benfeitorias sejam irregulares perante o ente público municipal, é imprescindível que o laudo pericial esclareça detidamente todas as questões que envolvem a obra, como por exemplo, se é possível a sua regularização parcial ou total, incluindo os custos a serem despendidos, se for o caso, entre outros, a teor do que dispõe o artigo 34 da Lei nº 6.766/79 ( Lei Lehmann). V. A manutenção da base de cálculo do valor da multa convencional, em razão da expressa disposição contratual, atende ao princípio da força obrigatória do pacto (pacta sunt servanda). VI. Entretanto, mister que o valor do pacto acessório seja corrigido monetariamente pelo INPC desde a data em que se considerou rescindido o contrato, bem assim sofra a incidência de juros moratórios no importe de 1% ao mês também a partir do momento em que se considerou rescindido o contrato. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO (CPC): 02451243320068090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2019)

No mesmo sentido, cito julgado desta Relatora, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.

1. Descrição do caso: Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que determinou a manutenção dos agravados, NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA, na posse do imóvel até a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no lote urbano, conforme art. 1 .219 do Código Civil.

2. Questões em discussão: (i) Possibilidade de reintegração de posse do imóvel sem indenização prévia das benfeitorias realizadas; (ii) Alegação de violação à coisa julgada e às cláusulas contratuais por parte da agravante; (iii) Princípios do direito à moradia e da boa-fé objetiva na execução do contrato.

3 . Razões de decidir: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas por possuidor de boa-fé é requisito para a reintegração de posse (art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei nº 6 .766/79), evitando o enriquecimento sem causa da parte vendedora. No caso, não se verifica violação à coisa julgada, uma vez que a decisão agravada observou o direito dos agravados à indenização por benfeitorias, conforme reconhecido em sentença anterior com trânsito em julgado. Ademais, a agravante não comprovou a inexistência ou irregularidade das benfeitorias de forma suficiente a justificar a reintegração sem indenização prévia.

4 . Dispositivo: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determina a manutenção dos agravados na posse do imóvel até a efetiva indenização pelas benfeitorias realizadas.

5. Tese de julgamento: Para a reintegração de posse do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, é imprescindível a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé, conforme o art . 1.219 do Código Civil e o art. 34 da Lei nº 6.766/79 .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08091688920248140000 22531467, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, reconhecido o direito à indenização pela acessão é consequência lógica assegurar ao réu (promitente comprador) o direito de reter o imóvel até que seja efetivamente indenizado pelo valor da construção, a ser apurado em liquidação de sentença.

A reintegração de posse em favor da LMSE fica, portanto, condicionada ao prévio pagamento da indenização devida
.

Tal medida visa a evitar o enriquecimento sem causa da promitente vendedora, que receberá de volta não apenas o lote, mas um imóvel valorizado pela edificação, e a proteger o promitente comprador que, de boa-fé, investiu seus recursos na construção de sua moradia.

Permite-se, evidentemente, a compensação de créditos entre as partes. Ou seja, o valor da indenização devida ao réu poderá ser compensado com os valores que ele deve à autora, decorrentes da cláusula penal e demais encargos. (...)

Em sequência, com relação à possibilidade de cumulação da fruição com a multa compensatório, a tese igualmente não prospera. Como acertado no julgamento da monocrática, ambos valores possuem uma natureza eminentemente (finalidade) indenizatória. Logo, se aplicados simultaneamente, incorrer-se-ia em
bis in idem
, visto que o contrato (id. 2817678) firmado pelas partes já prevê a multa compensatória.

Em verdade, a acumulação das verbas incorreria na imposição de dupla penalidade com o mesmo fundamento, violando assim o equilíbrio contratual e ocasionando o enriquecimento sem causa (vedados pelo ordenamento jurídico).

A decisão monocrática, portanto, afasta a cobrança da taxa de fruição pela agravante, tendo em vista o

princípio de que não se pode indenizar uma parte – neste caso, a agravada – duas vezes pelo mesmo prejuízo. Consoante o entendimento firmado pelo STJ
,
no Tema 970 dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC.

Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num.

32062233:

(...)

DA CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA

A controvérsia central de ambos os apelos reside na possibilidade de cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal fixada em sentença. A autora/apelante principal pugna pela cobrança integral da taxa de fruição, sem a limitação imposta na sentença. Já o réu/apelante defende que tal cumulação configura bis in idem.

A sentença condenou o réu ao pagamento de taxa de fruição pelo uso do imóvel e, cumulativamente, autorizou a retenção pela autora de 10% a título de multa compensatória
. Embora se refiram a institutos com nomes distintos,
ambos possuem uma natureza eminentemente indenizatória,
visando a recompor as perdas sofridas pelo vendedor em decorrência do desfazimento do contrato.

No caso sub examine,
o contrato (id. 2817678) firmado pelas partes prevê multa compensatória em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato
, a título de indenização por lucros cessantes decorrentes da rescisão e indenização de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao mês do valor atualizado do contrato, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão do contrato ou a devolução da posse precária à vendedora, considerando o que ocorrer por último

A sentença recorrida considerou devida a retenção de 10% (dez por cento) do valor total das parcelas adimplidas, levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras, e 10% (dez por cento) sobre esse valor a título de multa compensatória pela rescisão
.
Ocorre que a condenação da promitente comprador à taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cumulado com a condenação ao pagamento da multa compensatória, incorre em bis in idem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019) (grifo nosso).

Embora o Tema 970 trate especificamente da mora do vendedor, sua ratio decidendi —
o princípio de que não se pode indenizar duas vezes pelo mesmo prejuízo
— deve ser aplicada por analogia ao presente caso, que trata da inadimplência do comprador.

Assim, não pode a LMSE pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Permitir a cumulação de ambas as verbas seria impor ao consumidor uma dupla penalidade com o mesmo fundamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, que preza pelo equilíbrio contratual e pela vedação ao enriquecimento sem causa.

Desta forma, pela
ratio decidendi do Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o tema 970, verifico que a cumulação de tal parcelas restou impossibilitada (AgRg no REsp n° 1.179.783/MS, de 26/04/2016).

Neste contexto, vejamos precedente da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970. PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2020.00715745-15, 212.319, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)

Logo, havendo multa convencional no sentido de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com a taxa de fruição, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar bis in idem.

Assim, a sentença merece reforma para afastar a condenação do réu/apelante ao pagamento da taxa de fruição
. (...)

Ocorre que referida questão já foi devida e exaustivamente abordada por esta Relatoria por ocasião do julgamento da decisão monocrática (
Id. Num.

32062233)
, constituindo a presente insurgência mera tentativa descabida de rediscussão.

Portanto, a monocrática fixou o reconhecimento do direito à retenção do bem pela agravada em face ao inadimplemento da indenização pela agravante e afastou a incidência da taxa de fruição cumulada com a multa compensatória. Mantém-se o critério adotado, desprovendo-se totalmente o agravo. Afasta-se, portanto, a pretensão de reforma na íntegra da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026